Tribunal: TJDFT
Processo: 0738041-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTAMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TEMA REPETITIVO N. 648. OBSERVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS DE CONTEÚDO COMUM ÀS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA (ART. 399, III, CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O reconhecimento do interesse processual se prende à presença da utilidade e necessidade da medida judicial postulada para a solução da situação-problema apresentada na petição inicial.
2. O procedimento autônomo de exibição constitui meio necessário e útil a compelir a instituição bancária a fornecer a documentação de conteúdo comum às partes, permitindo ao cliente avaliar eventual existência de direito material e conveniência do ajuizamento de nova demanda judicial para reivindicá-lo.
3. À instituição bancária é atribuída a obrigação de guarda e conservação dos documentos de seus clientes, pelo prazo prescricional das ações judiciais correlatas. Assim, não verificada a prescrição de eventual pretensão executória de sentença coletiva, persiste, no caso, a obrigação de guarda dos documentos necessários a instruir eventual ação executiva.
4. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a existência de negativa do requerimento administrativo previamente encaminhado à instituição bancária para o fornecimento da documentação requerida, a procedência do pedido se mostra imperativa em compasso com as normas aplicáveis à espécie e, sobretudo, à tese repetitiva n. 648 do STJ.
5. Recurso conhecido e provido.